Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). LESÃO PERMANENTE NA MÃO DIREITA E DEDO POLEGAR DIREITO. INCIDÊNCIA DAS LEIS N. 6.194/74, 11.482/2007 E 11.945/2009. INADIMPLÊNCIA DA VÍTIMA, PROPRIETÁRIO DE UM DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO, COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À DERROTA DE CADA PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório (DPVAT) não obsta o recebimento da indenização devida no caso de acidente de trânsito (Súmula n. 257/STJ), ainda que a vítima seja o condutor inadimplente. Precedentes deste TJDFT e do STJ.

2. Inexiste confusão entre credor e devedor se o pagamento da indenização for realizado em favor da vítima não culpada pelo sinistro. Ademais, eventual direito de regresso contra o causador do dano deve ser manejado em demanda própria, não repercutindo sobre o direito do demandante ao recebimento do seguro obrigatório.

3. Se as lesões sofridas pelo apelado em razão do acidente implicaram na perda parcial e irreversível da mobilidade da mão e do dedo polegar direitos, devidamente comprovada em laudo pericial, é cabível a indenização pela invalidez funcional incompleta prevista pelo art. 3o, § 1o, II, da Lei 6.194/74, em grau leve (Súmula n. 474/STJ).

4. Ausente o pagamento do seguro pela via administrativa, cuja recusa também não fora formalizada pela apelante, a indenização deve ser atualizada monetariamente a partir do evento danoso, ou seja, da data do acidente automobilístico. Interpretação sistemática da Súmula n. 580/STJ c/c REsp n. 1.483.620/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

5. Reconhecido que o apelado faz jus à indenização em valor inferior ao montante postulado na petição inicial, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, não se tratando de pedido meramente estimativo. Assim, a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios deve ser distribuída proporcionalmente à perda de cada parte, na forma do art. 86, caput, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.